Tribunal: TJMT
Processo: 0010686-19.2006.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010686-19.2006.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ALBATROZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.482.970/0001-10 (APELADO), ANTONIO GRANDO - CPF: 148.464.629-00 (APELADO), MARIZA CUNICO - CPF: 753.605.199-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010686-19.2006.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM BASE EM PROVIMENTO DA CGJ/MT, INCLSUVIE, JÁ REVOGADO – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) – EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010686-19.2006.8.11.0015

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros.

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO:

Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0010686-19.2006.8.11.0015, código 82422, Proc. 547/2006
,
proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros
.

EXTINÇÃO (
1a Vara Cível de Sinop
)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, e determinou a expedição de certidão de crédito, bem assim condenou a executada aqui apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados da seguinte forma:
“Condeno a parte devedora a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte credora, delimitados estes no mínimo legal de 10%, já que deu causa a execução infrutífera, com estribo nos arts. 82, § 2°, incisos I a IV, e 85, § 10.°, do CPC”
.

O banco exequente defende a reforma da sentença, ao argumento de ter tomado por base, para decidir, o art. 580 e seguintes da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça-CNGC/MT já revogados pelos Provimento da mesma Corregedoria-Geral de Justiça/MT no 39 de 16.12.2020.

e alegou ter tentado, por diversas vezes, localizar bens penhoráveis, todas infrutíferas, o que o levou a requerer a suspensão da Execução em conformidade com a regra do art. 921, III, do CPC. Todavia, sobreveio a extinção ora impugnada.

Alternativamente, sustenta a ocorrência de
error in procedendo
da extinção por ofensa a matéria processual privativa da União, bem assim, não ser nenhum dos casos de extinção, regulados pelo art. 942, do CPC/2015, mas, sim, de suspensão, como prescreve a regra do art. 921, III, do CPC/2015. Também alega inconstitucionalidade do art. 58 e 581 da CNGC/MT.

Ainda em pedido alternativo, defende a não incidência do §11 do art. 85 do CPC, ou seja, alega não ser caso de majoração de honorários advocatícios, por não ter ocorrido, alega, arbitramento de honorários advocatícios na sentença em favor da parte contrária.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo e reforma da extinção impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0010686-19.2006.8.11.0015

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelada:
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros.

VOTO.

E. Câmara:

O Cerne da Apelação
i
nterposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.
é saber se é caso de reforma da extinção da
Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0010686-19.2006.8.11.0015, código 82422, Proc. 547/2006

que propôs em face de
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros
.

Cuida-se de extinção, sem resolução do mérito, de Execução proposta por
Banco Bradesco S.A.
aqui apelante em face de
Albatroz Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. e outros
no valor inicial de R$63.255,38, lastreada em
Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida - Juros Pré e Correção Pós-Fixada”, celebrado em 26.12.2005, para pagamento em 36 prestações, mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 26.01.2006 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes.

A extinção se deu em razão da alegada tramitação, por longos anos, há mais de 16 anos, sem que fossem localizados bens para penhora e com base nos arts. 580/590 do Provimento 84 da CGC/TJMT que acresceu na CNGC/TJMT os mesmos dispositivos – art. 580/590 -, a fim de orientar adoção de procedimento para extinção das Execuções paralisadas, sejam pela inércia do credor, seja por conta da impossibilidade de localizar bens do devedor passíveis de constrição, quando já esgotados todos os meios.

É certo que a Execução já tramita há muitos anos, porquanto foi proposta em 18.12.2006.
Todavia, este fato, por si só não importa em extinção da Execução
.

Após idas e vindas, vê-se que o exequente, aqui apelante, tem atendido as determinações judiciais, tanto que em cumprimento as últimas, anteriores a extinção impugnada, apresentou pedido de penhora
on-line
(id. 568394468) e planilha atualizada do débito (id. 56839553) em 29.3.2018.

Antes, porém, isso em 03.8.2015, já havia postulado a suspensão da Execução com base no art. 791, III, do CPC73, vigente à época.

Pleitos estes que sequer tinham recebido análise quando foi proferida, em 05.5.20120 (id. de origem 56839561), inclusive, com os mesmos fundamentos lançados nesta segunda extinção, proferida em e objeto deste atual apelo.

Realça-se que aquela anterior extinção, que também utilizou dos mesmos fundamentos desta segunda ora questionada, foi reformada pelo acórdão da Apelação
no
0010686-19.2006.811.0015
, jugada em 7.4.2021, que assim, concluiu “
Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante
.
” (id. de origem 56839629).

Ao retornar para a origem o banco reiterou pedido de penhora on-line (id. de origem 59256852) e apresentou nova atualização a dívida (id. de origem 83397333).

Na sequência, sem a análise do pedido formulado pelo banco credor aqui apelante, sobreveio a extinção ora impugnada, proferida em 2.12.2022 (id. de origem 104913417).

De início, importa registrar que o
Provimento 84/2014-CGJ-TJMT
de 13.11.2014 invocado pela extinção ora impugnada já foi revogado
pelo Provimento 39 da CGJ/MT de 16.12.2020 que aprovou o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso. Veja:

“
PROVIMENTO CGJ N. 39, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

Aprova o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, regimentais e institucionais, e em conformidade à decisão exarada nos autos do Expediente CIA n. 0030370- 18.2019.8.11.0000,

RESOLVE:

Art. 1o Fica aprovado o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, nos termos do Anexo Único deste Provimento.

Art. 2o O Código de Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC pode ser alterado por meio de provimento, a ser elaborado sem prejudicar a sistemática e a numeração existentes.

Art. 3o Esta norma, suas alterações e todos os formulários padronizados serão disponibilizados no site da Corregedoria-Geral da Justiça (http://corregedoria.tjmt.jus.br/) em duas vias: uma sem as referências e remissões e outra tachada, com todas as alterações existentes.

Art. 4o Ficam revogados os provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça que alteraram dispositivos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – até 30 de abril de 2020
.

Art. 5o Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA (documento assinado digitalmente)
” (grifei).

Sobre o assunto, veja a orientação da Segunda Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO – AFASTADA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA – INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS 580 E 581 DA CNGC – NORMA REVOGADA – PERDA DO OBJETO – TRÂMITE DA AÇÃO EXECUTÓRIA POR LONGO TEMPO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO ART. 924 DO CPC – SITUAÇÃO QUE ENSEJA APLICAÇÃO DO ART. 921, III E § 1o DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. QUANDO A ALEGAÇÃO SUSCITADA EM PRELIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO, É COM ELE ANALISADA.

2. A SEÇÃO 29 DO PROVIMENTO No 41/2016, 4a EDIÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA – FORO JUDICIAL, FOI REVOGADA PELA EDIÇÃO DO PROVIMENTO No 39/2020 – CGJ, PUBLICADO EM 18/12/2020, NA EDIÇÃO No 10.880 DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, QUE EDITOU NOVO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIAGERAL DE JUSTIÇA –
CNGC, E EM SEU ART. 4o DISPÔS EXPRESSAMENTE ACERCA DA REVOGAÇÃO DOS PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA, QUE ALTERARAM DISPOSITIVOS DA CNGC – FORO JUDICIAL, ATÉ 30/04/2020
. PERDA DO OBJETO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA.

3. AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC. 4. VERIFICADA A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR, APLICA-SE AO CASO A EXEGESE DO ART. 921, III E § 1o, DO CPC.
(TJ-MT 00079701920068110015 MT, RELATOR: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DATA DE JULGAMENTO: 23/03/2022, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/03/2022)
(grifei).

Lado outro, esta questão de extinção a Execução com base no Provimento, inclusive, já revogado,
também já foi objeto de anterior análise rejeição pelo acórdão da Apelação julgada em 7.4.2021
,
cujo acórdão afastou a aplicação do citado provimento e registrou, de forma suficiente,
que a extinção da Execução se dá na forma do art. 924 do CPC
(id. de origem 56839629), bem assim,
que dentre as hipóteses prescritas por aquele específico regramento não está a não localização de bens penhoráveis
. Veja o fragmento do citado acórdão:

“
Oportuno consignar que a extinção da Execução se dará nas hipóteses do art. 924 do novo CPC (antigo 794 do CPC/73), que dispõe:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

E DENTRE AS REFERIDAS HIPÓTESES
, DESCRITAS PELA REGRA DO ART. 924, DO NOVO CPC,
NÃO SE VERIFICA MESMO
, COMO ALEGA O EXEQUENTE, AQUI APELANTE,
A FALTA DE BENS PENHORÁVEIS
.

Logo, não é caso de aplicação do art. 924 do CPC. Também não é caso de incidência das regras do Provimento no 84/2014 da Corregedoria Geral de Justiça, mencionado pelo prolator da extinção, máxime por tratar de norma hierarquicamente inferior à Lei Federal que regulamenta o assunto, conforme, aliás, já tem decidido esta
e. Câmara. Veja:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
- RECURSO PROVIDO.

Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis
.”
(Ap 43109/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017) (grifei).

No mesmo norte:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA -
PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, III, DO CPC - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
- RECURSO PROVIDO - ART. 557, § 1o - A, CPC.

PROVIMENTO DA CGJ/MT É NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR A LEI FEDERAL, PORTANTO NÃO TEM FORÇA PARA ALTERÁ-LA
.

O art. 791, III, do CPC estabelece que a execução será suspensa quando o devedor não possuir bens penhoráveis."
(TJ/MT, Apelação no 60515/2015, 6a Câmara Cível, Rel. Des. Rubens e Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 28 de maio de 2015) (grifei).

Importante ainda registrar que o referido acórdão lançado
na anterior

Apelação julgada, julgada em 7.4.2021,
também deixou claro o procedimento a ser adotado no caso de não localização de bens. Veja outro fragmento do citado anterior acordão:

“Aliás, a regra do art. 921, III, do Novo CPC (correspondente a do art. 791, III, do CPC/73), dispõe que
em caso de não localização de bens

a execução será suspensa
:

"
Art. 921. Suspende-se a execução
:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis
;"
(grifei)

E prescreve ainda, a regra do §1o e seguintes do mesmo art. 921, do Novo CPC, que a suspensão por não localização de bens do devedor será pelo prazo máximo de 01 ano que, se decorrido, o juiz determinará o arquivamento do processo.

O processo será desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens do devedor.

A regra ainda consigna que decorrido o prazo máximo de 01, sem a localização de bens penhoráveis e sem a manifestação do exequente, começa a correr a prescrição intercorrente.

Veja o teor dos referidos dispositivos, vale dizer, do §1o e seguintes do art. 921 do Novo CPC:

"§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo
." (grifei).

Dessa forma, é licito ao exequente, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, postular a suspensão do processo pelo prazo máximo de 01 ano, em conformidade com a regra do art. 921 do Novo CPC.

Assim, revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

Aliás, neste sentido é a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação no 38767/2018, julgada em 13.6.2018:

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR EVENTUAL FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO no 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. De modo que revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução
.” (grifei).

A reforma da sentença, se dá, assim, pela possibilidade, permitida por Lei Federal, Novo CPC, do credor postular a suspensão da Execução, pelo prazo máximo de 01 ano, em caso de não localização de bens penhoráveis.

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento da Execução Extrajudicial proposta pelo banco aqui apelante
.”
(grifo próprio).

Logo, é de ser observada a orientação já proferida no acórdão da
anterior Apelação, julgada por esta e. Câmara em 7.4.2021 nesta mesma Execução.

Realça-se que, em caso de eventual decurso de prazo de suspensão, é possível, se assim entender o julgador de origem, a análise de eventual prescrição intercorrente, evidentemente que após ser oportunizado, em especial, ao credor, a necessária manifestação.

Posto isso,
dá-se provimento para o apelo e reforma-se a extinção da Execução ora impugnada
pelo banco credor aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023